Tribunal: TJBA
Processo: 8008258-81.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCOS ADRIANO SILVA LEDO
Órgão julgador: MARCOS ADRIANO SILVA LEDO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008258-81.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANETE SENA GOMES CAMPOS e outros (8)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA, REMETENDO OS AUTOS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA EX-EMPREGADOR. BANCO DO BRASIL. PORTARIA 966/1947. HIPÓTESE DIVERSA DA CONTEMPLADA NO PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 586.453/SE.

RECURSO DESPROVIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que é de competência da Justiça do Trabalho o julgamento do pleito de complementação de aposentadoria movido contra ex-empregador e fundado na Portaria 966/1947, em razão do seu efeito aditivo sobre o extinto contrato de trabalho.

- Agravo desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008258-81.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANETE SENA GOMES CAMPOS e outros (8)
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.